Tribunal: TJES
Processo: 5001073-42.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001073-42.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARCIO DA SILVEIRA CARDOSO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001073-42.2022.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO: MARCIO DA SILVEIRA CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO A ALEGADA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
MÁRCIO DA SILVEIRA CARDOSO
em face de
BANCO ITAUCARD S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que firmou contrato de renegociação de dívida junto à requerida, tendo efetuado o pagamento tempestivo da entrada. Todavia, aduz que seu nome foi mantido no cadastro de maus pagadores mesmo após meses do pagamento das parcelas. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, declaração de inexigibilidade do débito, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7269016), o requerido alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir da parte autora, eis que o pagamento restou devidamente processado. Ademais, afirma a excludente de responsabilidade objetiva, no caso, tendo em vista a culpa exclusiva da parte autora e a inexistência de defeito. Assevera que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, aduzindo que o nome do autor foi negativado e o seu cartão cancelado ante a inadimplência do consumidor, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7269394)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, nos seguintes termos:

“Diante dessas profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONVERTER a tutela antecipada em definitiva, declarando o débito ali quitado como inexistente, devendo permanecer as demais parcelas eventualmente não quitadas.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora, em decorrência da manutenção do nome no cadastro de inadimplentes indevidamente, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)”.

Irresignado, o réu apresentou Recurso Inominado (ID 7269401), ocasião em que arguiu, preliminarmente, a nulidade do julgamento, sob o fundamento que a sentença é genérica. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afirmando que os fundamentos lançados na decisão não possuem respaldo fático-probatório e jurídico. Assevera que não há em nenhuma posição dos autos qualquer documento que comprove a celebração de acordo de renegociação de dívida pela parte recorrida, mas sim de pagamento parcial da fatura de cartão de crédito. Requereu, assim, o afastamento do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, bem como a estipulação da correção e juros de mora a contar do arbitramento (sentença).

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 7269406, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7269402 e 7269403.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, observei que o recorrente defende, preliminarmente, que a decisão é nula, pois não foi devidamente fundamentada (ID 7269401 - págs. 02/03). Analisando a decisão recorrida, constata-se que ela não padece desse vício. Sabe-se que a sentença resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.

No caso em exame, o magistrado singular apresentou os motivos de seu convencimento, expondo, de modo suficientemente claro, as razões que o conduziram à procedência parcial dos pedidos autorais, entendendo estar comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira recorrente, indicando, ao contrário do que alega a parte, os fundamentos fáticos - apontando as provas que sustentam a decisão - e jurídicos.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, IX, da CF, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos, pois a Constituição da República não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

A respeito do artigo 93, IX, da Constituição Federal, destaco o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal: "A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento ....”(STF - AI: 820924 RJ , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/11/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-2012).

Assim, calcada no entendimento do STF, percebe-se que os motivos expostos pela MM. Juiz (ID 7269394) estão claros e suficientemente fundamentados, razão pela qual
afasto
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Outrossim, em relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrido em contrarrazões (ID 7269406 - pág. 07), tenho como inócuo, haja vista que de acordo com a dicção do art. 55 da Lei 9.099/95, somente o
recorrente vencido

é condenado ao pagamento de custas e honorários de sucubência. Assim, deverá o recorrido, se for o caso, reiterar o pedido em eventual hipótese de interposição de recurso.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de

reforma
do julgado.

Rememorando sucintamente os fatos, o autor/recorrido ajuizou a presente demanda alegando ter sofrido prejuízo, em decorrência de suposto acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito. Afirma que, não obstante a renegociação do débito, o Banco réu/recorrente não procedeu com a baixa no sistema, tampouco, com a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrida o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, ouso discordar do sentenciante, uma vez que o autor/recorrido não trouxe qualquer elemento capaz de corroborar com a alegação de renegociação do débito. Digo isso, porque as mensagens de texto (SMS) apresentadas junto à inicial (ID 7269007), dão conta apenas de uma
“simulação”
e não da efetivação da transação.

Além disso, o próprio documento que o autor intitula como
“7. Comprovante de pagamento. Valor de entrada”
- ID 7269008, não guarda referência com a
“simulação”
da renegociação. A um, porque apresenta como data de vencimento do título dia
21/05/2022
e a mensagem de texto que o autor alega ser prova da renegociação é datada de
01/06/2022
(ID 7269007). Ora, não me parece crível que, se a renegociação fosse de fato efetivada, o boleto de entrada constasse data de vencimento anterior ao novo negócio jurídico firmado entre as partes.

A dois, porque o próprio valor do título é diferente, enquanto o comprovante de pagamento indicado pelo autor consta como valor total o montante de R$ 8.166, 53 (ID 7269008), a mensagem que alega ser comprovante da renegociação, possui informações completamente diferentes.

Pelas provas juntadas, observo que o valor que foi adimplido pelo autor e que, inclusive, a parte ré reconheceu, em contestação, que foi pago, diz respeito à fatura passada do cartão de crédito e não à dívida supostamente renegociada, que é objeto da negativação.

Parte do débito que existia, de fato, foi quitado, mas prevalece um remanescente em aberto e não foi comprovada a renegociação do valor, muito menos seu adimplemento.

Assim, em que pese a irresignação autoral com os fatos noticiados no processo, entendo que não há como responsabilizar o banco recorrente, porque não há prova de ato ilícito cometido por ele. Registro que na própria inicial o autor/recorrido confessa que estava em mora com o pagamento das parcelas do cartão de crédito, o que, a meu ver, só reforça a ausência de falha na prestação dos serviços por parte do Banco.

Com essas considerações, voto no sentido de reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial. Por conseguinte, revogo a liminar conseguida em primeira instância.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial e para
REVOGAR
a decisão liminar concedida. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)